Tribunal: TJDFT
Processo: 0727205-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727205-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: D. L. C. N. D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. em face de D. L C. N. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, em ação de obrigação de fazer (n. 0709749-30.2025.8.07.0009), deferiu tutela de urgência. A Agravante não comprova, no ato da interposição do recurso, a realização do preparo, conforme exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil. Portanto, determino que a Agravante comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, efetuado na data da interposição do recurso, ou que, no mesmo prazo, realize o preparo recursal, em dobro, de acordo com o art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de deserção. Publique-se e intime-se. Brasília, 8 de julho de 2025 13:19:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador